Tribunal: TJDFT
Processo: 0724037-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE MANTENEDORA. CDC. CREDORES. LEI DISTRITAL. COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADOS. QUANTUM DA COMPENSAÇÃO. REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. APLICÁVEL.
1. Trata-se de ação em que a parte pleiteia o cancelamento da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em virtude do não cumprimento da notificação prévia pelos credores, bem como condenação a título de danos morais.
2. Verificado que a pretensão deduzida na inicial em desfavor de cada uma das requerida encontra-se fundamentada em fatos e condutas distintas, a celebração de acordo com uma das requeridas não afasta a possibilidade de prosseguimento do feito em relação à outra remanescente.
3. Nos termos do art. 43, § 2o, do Código Consumerista, o consumidor deve ser informado, previamente, sobre sua inscrição em registro de inadimplentes pelo mantenedor de cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, tem-se o Enunciado no 359 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Destaque-se que, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 514/1993 (art. 3o) prevê notificação ampliada, ou seja, o consumidor deve ser informado do registro também pela empresa credora solicitante da inscrição. Precedente.
4. Considerando que o credor não comprovou nos autos que realizou qualquer notificação à consumidora no que se refere à inscrição desta em cadastro de inadimplentes, mostra-se cabível o cancelamento da restrição de crédito a ela imposta.
5. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pela ofendida. Quantum compensatório reduzido.
6. Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e segundo Tema Repetitivo no 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro requerido para reduzir o quantum a título de danos morais. Deu-se provimento ao apelo da autora para majorar os honorários advocatícios.